Tribunal: TJDFT
Processo: 0702059-65.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE. RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que reconheceu a incompetência territorial do Juízo em razão da parte requerida não ter domicílio na Circunscrição Judiciária em questão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Embora a região administrativa de Samambaia (RA XII) não esteja inserida na competência territorial da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, e em que pese a autorização legal para a extinção do processo, diante do reconhecimento da incompetência territorial (art. 51, III, da Lei 9.099/95), trata-se de competência relativa, que deve ser arguida pelo demandado, em resposta, o que não ocorreu no caso em análise, em razão da ausência de citação.
3. Embora exista a autorização legal para a extinção do feito por incompetência territorial, a interpretação teleológica do inciso III do art. 51 da Lei n. 9.099/95, permite afirmar que a extinção do processo nessa hipótese se refere ao caso de prejuízo para a defesa, que deve alegar a matéria em contestação.
4. O reconhecimento da nulidade da sentença é medida que se impõe, para que se dê o regular prosseguimento ao processo no juízo indicado pelo autor.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada, para o regular andamento do processo.
6. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários porque o recorrente venceu.